Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711527-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito